Tribunal: TJDFT
Processo: 0702755-44.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. NOME DE CASADA. CONTINUIDADE DO USO. POSSIBILIDADE. DIREITO PERSONALÍSSIMO. PEDIDO EXPRESSO. PARTILHA DE IMÓVEL. USO EXCLUSIVO. CABIMENTO DE ALUGUERES. VERBA REPARATÓRIA. EX-CÔNJUGE QUE RESIDE NO IMÓVEL COMUM COM O FILHO DO CASAL. RAZOABILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VERIFICAÇÃO. COPROPRIETÁRIO QUE JÁ ARCA COM ALIMENTOS EM PATAMAR PREVIAMENTE ACORDADO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC. VALOR DO PATRIMÔNIO DIVIDIDO. BASE DE CÁLCULO. NÃO CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO CONSTATADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A manutenção do nome de casado após o divórcio é faculdade assegurada pelo §2o do artigo 1.571 do Código Civil. Declarando a ré/apelante expressamente seu intento em continuar utilizando o nome alterado por ocasião do casamento e, tendo o autor/apelado, inclusive, concordado com o pleito, inexiste razão para determinar que volte a utilizar o nome de solteira.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça admite o arbitramento de aluguel a um dos ex-cônjuges, por uso exclusivo de bem imóvel comum do casal, ainda que não efetuada a partilha do bem, caso um deles permaneça residindo no imóvel.
3. A necessidade ou não de pagamento de alugueres por ex-cônjuge que reside com o filho comum do casal em imóvel objeto de partilha depende, contudo, da análise dos seguintes elementos: (i) caracterização de uso exclusivo do imóvel; e (ii) verificação de enriquecimento ilícito pela fruição do bem sem a contraprestação em favor daquele que não reside no imóvel.
4. Tendo os genitores, de forma livre e espontânea, acordado em autos diversos o valor necessário e suficiente para propiciar ao menor uma vida digna, os quais são mensalmente descontados do contracheque genitor, pode-se concluir que a quantia ali estabelecida, já abarca, também, as despesas atinentes à habitação. Logo, afastar o direito do coproprietário, que não ocupa o imóvel, de receber os alugueres proporcional a sua cota-parte poderia ensejar a fixação de encargo alimentar in natura que, além de não ser objeto dos autos em exame, sequer fora previsto na avença que determinou o valor da pensão alimentícia.
5. A exceção prevista no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil (fixação equitativa de honorários advocatícios) é aplicada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível a aplicação da regra geral presente no §2o ou quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o que não se constata na hipótese em análise.
6. O provimento do pedido alusivo ao pagamento de verba reparatória pela utilização exclusiva do imóvel enseja uma sentença condenatória que se refere, a bem da verdade, do proveito econômico buscado, o qual corresponde ao montante devido, a título de aluguel, por quem usa exclusivamente de imóvel partilhado.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.